Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727682-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA AGRAVADO: RICARDO FRIEDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS contra decisão de ID 131812825 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por RICARDO FRIEDE, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, em suma, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sequer foi instaurado; que houve violação ao contraditório; que não estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica; que não foi demonstrado o abuso de direito; que a insuficiência patrimonial não é suficiente para o acolhimento do incidente; que não foi demonstrada a existência de grupo econômico. Requerem, liminarmente, a exclusão do polo passivo, o que pretendem ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 38478958 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). O presente agravo apresenta duas questões distintas: uma de ordem formal, consistente na irregularidade da deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e outra referente ao próprio mérito do incidente, por não estarem presentes os requisitos necessários ao seu acolhimento. Em relação ao primeiro aspecto, a análise dos autos em trâmite no primeiro grau de jurisdição rechaça as alegações da parte agravante. Na petição de ID 124869720 (autos de origem), o exequente apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em estrita observância ao disposto nos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil. Imperioso ressaltar que “sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença” (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2021). Da análise do pedido formulado, proferiu-se a decisão de ID 126740271 (autos de origem): Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Por medida de economia processual, o incidente será processado nos próprios autos. Nos termos do art. 135 do Estatuto Processual Civil, o sócio/coligado deverá ser citado e intimado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e intimem-se as empresas indicadas no ID no 124869720 para responder ao presente incidente, sob pena de sua inclusão no polo passivo da demanda e constrição de seu patrimônio para pagamento da dívida. Por seu turno, a certidão de ID 128456276 (autos de origem), não impugnada pela parte agravante, atestou o cumprimento dos mandados de citação, transcorrendo o prazo sem manifestação (certidão de ID 131106998 dos autos de origem). Dessa forma, não há, prima facie, qualquer irregularidade formal na instauração e na conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte agravada. Sobre a inexistência de demonstração do preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão de ID 96061909 (autos de origem), alcançado pela autoridade da coisa julgada, reconheceu que a relação entre as partes é de consumo. Nesse cenário, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando “que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação dos devedores, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Portanto, em análise prefacial, não merece reparos a decisão agravada. Quanto à inexistência de grupo econômico, a parte agravante não apresentou qualquer documento idôneo, apto a desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada. A circunstância das sociedades empresárias não atuarem no mesmo ramo, por si só, não constitui elemento impeditivo da desconsideração. Portanto, não está presente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. De igual modo, não se justifica a suspensão do curso do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora